Tribunal: STF
Processo: Rcl 76324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São João del-Rei/MG (Processo 0036866-89.2010.8.13.0625), visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES (TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 



    Na petição inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São João del-Rei do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública 



    O ato reclamado, consubstanciado nas decisões anexas, envolve a determinação de penhora de bens através de pesquisa para bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento nº 0434131-25.2025.8.13.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com pedido de concessão de efeito suspensivo. 



    Ocorre que essa decisão desobedeceu a jurisprudência desse Pretório Excelso, não restando alternativa à Reclamante, considerando a penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente Reclamação, com vistas a preservar a autoridade de entendimento já sedimentado por essa Excelsa Corte. 



    (…)



    Diante desse contexto, cumprir a determinação reclamada implica a constrição indevida de recursos do Tesouro Nacional, tão necessários ao atendimento do seu objeto social, que é desenvolver o serviço público de transporte ferroviários, como determinado pela Lei nº 11.772/2008. 



    Percebe-se, assim, que o juízo singular vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    (…)



    Nessa esteira, não é possível exigir da VALEC o pagamento direto de condenação, ou através de penhora de seus bens, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. 10.  Ocorre que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.



    (…)



    Verifica-se que a situação da VALEC, no âmbito federal, é análoga à da EMGERPI no âmbito estadual, pois a VALEC a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos. 



    Destarte, conclui-se que a penhora de bens e recursos da VALEC implica a violação do regime dos precatórios e a princípios orçamentários e financeiros, ao ser confrontada com a seguinte fundamentação do voto do Eminente Ministro Gilmar Mendes no julgamento da referida ADPF.



    (…)



    Importa ressaltar que desde 2019, Colendo Supremo Tribunal Federal, vem decidindo, em sede de Reclamações Constitucionais, pela aplicabilidade do regime de precatória à VALEC (Rcl 33220, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 26/04/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 29/04/2019 PUBLIC 30/04/2019). 



    No mesmo sentido foram as seguintes Reclamações Constitucionais: RCL nº 38.556, Rel. Min. Roberto Barroso; RCL nº 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso; RCL nº 42.589, Rel.(a). Min. Cármen Lúcia; RCL nº 46.231, Rel. Min. Roberto Barroso, RCL nº 41.490, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.050, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    (…)



    Diante do entendimento em vigor no Pretório Excelso, é evidente a impenhorabilidade de bens ou recursos financeiros da VALEC, pois ela é empresa pública a quem foi delegado por Lei o fomento e a expansão do serviço público de transporte ferroviários, atividade em que não concorre com empresas privadas. 



    Destarte, a decisão que determina a liberação de receita ou penhora de valores pertencentes a VALEC, incorre em violação a diversos dispositivos constitucionais, a saber: 



    (…)



    Do exposto, restou demonstrado que a decisão que determinou a constrição patrimonial da Reclamante afronta o regime de precatórios, e, portanto, caracteriza flagrante inconstitucionalidade, restando evidente afronta à autoridade das decisões proferidas por esse Pretório Excelso, a ensejar a procedência dos pedidos deduzidos na presente reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer o “conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida nos autos do Processo nº 0036866- 89.2010.8.13.0625, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios ou RPV, garantindo, dessa forma, a observância do art. 100 do CF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES (TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 



    No caso concreto, assiste razão à Reclamante.



    Na origem, a parte Beneficiária formulou pedido de constrição de valores em cumprimento de sentença, nos seguintes termos (eDoc. 7, fls. 568-569): 



    “Primeiramente, é importante esclarecer que a empresa Requerida Infra S.A., anteriormente denominada Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., é responsável pelo pagamento de valores devidos ao Exequente, nos termos da sentença transitada em julgado. 



    Todavia, os esforços realizados até o presente momento, especialmente com o uso do sistema Sisbajud para bloqueio de valores vinculados ao CNPJ matriz da Executada, restaram infrutíferos, conforme já certificado nos autos. 



    Diante da reestruturação da empresa e da alteração de sua denominação social, é necessário ampliar as diligências para localizar bens e ativos em nome da Infra S.A., abrangendo tanto sua matriz quanto suas filiais, todas registradas sob o CNPJ matriz nº 42.150.664/0001-87 e respectivos números de filiais. 



    (…)



    Diante do exposto, requer: 



    a) O prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de todas as medidas executivas indicadas; 



    b) A expedição de novos pedidos de bloqueio ao Sisbajud, abrangendo todos os CNPJs da Executada;” 



    O Juízo reclamado, sem maiores digressões a respeito da natureza jurídica da entidade Reclamante e do regime jurídico ao qual submetida, deferiu em parte os pedidos formulados. Destaco os pontos de interesse extraídos do ato reclamado (eDoc. 7, fls. 574-576): 



    “Vistos, etc. 



    Atento ao petitório de ID 10357941045, defiro o pedido de pesquisa para bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, a ser realizado nos CNPJs indicados na manifestação mencionada.



    No mesmo passo, saliento que o CCS-Bacen é um sistema viabilizado a partir de convênio firmado entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o Banco Central - Bacen, com o objetivo de auxiliar as investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, a partir da requisição de informações pelo Poder Judiciário.



    Percebe-se, que o CCS - BACEN foi criado como intuito de auxiliar investigações financeiras, e não para localização de bens de devedores ou outras finalidades.



    (…)



    Dessarte, indefiro o pedido para pesquisa junto ao CCS-Bacen. 



    Defiro, contudo, o pedido de realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. 



    Cumpra-se nos termos já especificados no comando de ID 10320432820. 



    Após, dê-se vista ao exequente da manifestação de ID 10371978323. 



    Intime-se.”



    No entanto, devido às peculiaridades do mercado em que atua, a ora Reclamante é empresa pública federal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).“



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou a busca de ativos patrimoniais em desfavor da Reclamante, verifica-se a efetivação de diligências de execução forçada no cumprimento de sentença de origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, concluindo-se pela ofensa aos paradigmas de confronto invocados.



    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a empresa VALEC, dentre as quais, cito: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.



     Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente